Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0750269-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 59063679. O recurso interposto deixou de ser conhecido por deserção, conforme decisão de ID 58480172. Interpostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 58963800). A comprovação extemporânea do preparo recursal não acarreta a reapreciação do que já foi decidido. Acaso persista o inconformismo, cabe a parte devolver a matéria ao reexame por meio de recurso adequado. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora